Tribunal: STJ
Processo: 0018397-05.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757610 - RJ (2024/0367479-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
EMBARGADO
: BRAZ MIRANDA BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em ação de
indenização em fase de cumprimento de sentença, onde foi
indeferida a substituição do bem penhorado.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, afirmando a impossibilidade de reabertura da
discussão sobre o
, sob pena de ofensa à
quantum debeatur
coisa julgada, e indeferiu o pedido de substituição do bem
penhorado.
3. O recurso especial foi interposto alegando violação dos arts.
489, III e IV, 502, 505 e 1.022 do CPC, além de divergência
jurisprudencial, mas não foi admitido pela Corte local devido aos
óbices dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
revisar erro de cálculo homologado em fase de cumprimento de
sentença, considerando a coisa julgada e a necessidade de
substituição do bem penhorado.
5. A questão também envolve a análise da incidência de juros
sobre as astreintes e a prevalência da coisa julgada concernente
ao termo final da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida porque o Tribunal estadual
analisou
minuciosamente
o
contexto
fático-probatório,
concluindo que a questão do
já transitou em
quantum debeatur
julgado, limitando a discussão à substituição do bem penhorado.
7. O reexame das provas produzidas é inviável no recurso
especial, pois demandaria um verdadeiro rejulgamento da
causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47716980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 212766b6-8dda-4e85-be87-84c3170895fd

8. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento
do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional, pois as conclusões díspares ocorreram devido a
fundamentações baseadas em fatos e provas específicas de
cada processo.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 212766b6-8dda-4e85-be87-84c3170895fd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757610 - RJ (2024/0367479-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
EMBARGADO
: BRAZ MIRANDA BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em ação de
indenização em fase de cumprimento de sentença, onde foi
indeferida a substituição do bem penhorado.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, afirmando a impossibilidade de reabertura da
discussão sobre o
, sob pena de ofensa à
quantum debeatur
coisa julgada, e indeferiu o pedido de substituição do bem
penhorado.
3. O recurso especial foi interposto alegando violação dos arts.
489, III e IV, 502, 505 e 1.022 do CPC, além de divergência
jurisprudencial, mas não foi admitido pela Corte local devido aos
óbices dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
revisar erro de cálculo homologado em fase de cumprimento de
sentença, considerando a coisa julgada e a necessidade de
substituição do bem penhorado.
5. A questão também envolve a análise da incidência de juros
sobre as astreintes e a prevalência da coisa julgada concernente
ao termo final da indenização.
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida porque o Tribunal estadual
analisou
minuciosamente
o
contexto
fático-probatório,
concluindo que a questão do
já transitou em
quantum debeatur
julgado, limitando a discussão à substituição do bem penhorado.
7. O reexame das provas produzidas é inviável no recurso
especial, pois demandaria um verdadeiro rejulgamento da
causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento
do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional, pois as conclusões díspares ocorreram devido a
fundamentações baseadas em fatos e provas específicas de
cada processo.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
relatoria do Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em ação de indenização em
fase de cumprimento de sentença, onde foi indeferida a substituição
do bem penhorado.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
afirmando a impossibilidade de reabertura da discussão sobre o
, sob pena de ofensa à coisa julgada, e indeferiu o
quantum debeatur
pedido de substituição do bem penhorado.
3. O recurso especial foi interposto alegando violação dos arts. 489, III
e IV, 502, 505 e 1.022 do CPC, além de divergência jurisprudencial,
mas não foi admitido pela Corte local devido aos óbices dos
enunciados n. 7 e 83 da Súmula do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar
erro de cálculo homologado em fase de cumprimento de sentença,
considerando a coisa julgada e a necessidade de substituição do bem
penhorado.
5. A questão também envolve a análise da incidência de juros sobre as
astreintes e a prevalência da coisa julgada concernente ao termo final
da indenização.
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida porque o Tribunal estadual analisou
minuciosamente o contexto fático-probatório, concluindo que a
questão do
já transitou em julgado, limitando a
quantum debeatur
discussão à substituição do bem penhorado.
7. O reexame das provas produzidas é inviável no recurso especial,
pois demandaria um verdadeiro rejulgamento da causa, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
pois as conclusões díspares ocorreram devido a fundamentações
baseadas em fatos e provas específicas de cada processo.
IV. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Alega que o "acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao
não enfrentar as questões essenciais levantadas no Agravo Interno interposto,
especialmente no que tange à violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e
505 do CPC" (e-STJ fl. 277).
Aduz ser "incontroverso que o embargante cumpriu devidamente a sua
obrigação, registrando a unidade imobiliária em nome do embargado (Braz Miranda)
em
, estando claro que esta é a data final para o cômputo da indenização
10/03/2000
perseguida pelo exequente" (e-STJ fl. 277).
Assevera que "a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que erros materiais nos cálculos para o cumprimento de sentença não
estão sujeitos à preclusão" (e-STJ fl. 278).
Destaca que "não se trata de um revolvimento de fatos e provas, mas
sim de assegurar que prevaleça o que foi decidido na sentença proferida na ação de
conhecimento, que já transitou em julgado e, portanto, está protegida pela coisa
julgada" (e-STJ fl. 278).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 242-
245):
[...]
De início, verifica-se que o agravante conseguiu infirmar,
satisfatoriamente, a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
possibilitando a análise do presente recurso especial.
Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, assim se manifestou (e-STJ, fls. 50-52):
A empresa agravante, ao argumento de excesso de execução,
pretendeu reduzir o montante exequendo para R$27.175,18. Ocorre
que, a decisão que homologou os cálculos do contador judicial foi
proferida em
(e. doc. 000444), tomando por base Acórdão
23/06/2020
proferido por esta Egrégia Câmara.
(...)
Portanto, a questão do
já transitou em julgado,
quantum debeatur
sendo certo que nesse momento processual, a discussão se limita à
pretensão de substituição do bem penhorado.
(...)
Justamente por esta razão, o Juízo a quo rejeitou o pleito de
substituição do bem penhorado formulado pelo exequente, já que o
referido imóvel, avaliado em quantia superior a cem mil reais (e. doc.
000563), é desproporcional à dívida de pouco mais de R$27.000,00
(vinte e sete mil reais), o que provocaria tumulto e retardaria a
execução.

Desse modo, observa-se que o acórdão recorrido deu solução à
controvérsia por meio de minuciosa análise do contexto fático-
probatório que guarnece os autos.
Assim, a pretensa questão federal submetida a esta Corte Superior
não tem como ser aqui aferida, porquanto chegar a uma conclusão
contrária demanda o reexame das mesmas provas produzidas,
fazendo um verdadeiro rejulgamento da causa, como se o Superior
Tribunal de Justiça fosse uma terceira instância revisora e o recurso
especial pudesse ser transmudado em uma apelação da apelação.
Logo, a controvérsia foi resolvida sob premissas fáticas, inviáveis de
reexame no recurso especial. Como é sabido, aplica-se a Súmula n. 7
/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso
especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as
suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM E EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
PRETENSÃO
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Inexistente a alegada ofensa a art. 1.022 do CPC, uma vez que a
lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição.
2. Afastar as conclusões do acórdão no tocante à legitimidade passiva
da agravante e à presença dos requisitos ensejadores da
responsabilidade civil demandaria, necessariamente, reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, e impede o conhecimento do recurso por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O Tribunal de origem manteve o valor da compensação pelos danos
morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levando em consideração as
peculiaridades fáticas do caso, sobretudo a gravidade da conduta e a
extensão do dano.
4. Alterar o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de
compensação por danos morais, só é possível quando o referido
montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo, o que
não ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.222.061/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.

Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque o Tribunal
estadual deu solução à controvérsia por meio de minuciosa análise do
contexto fático-probatório que guarnece os autos, concluindo que
"a empresa agravante, ao argumento de excesso de execução,
pretendeu reduzir o montante exequendo para R$ 27.175,18. Ocorre
que, a decisão que homologou os cálculos do contador judicial foi
proferida em
(e. doc. 000444), tomando por base Acórdão
23/06/2020
proferido por esta Egrégia Câmara". Assim, "a questão do quantum
já transitou em julgado, sendo certo que nesse momento
debeatur
processual, a discussão se limita à pretensão de substituição do bem
penhorado".
Portanto, para chegar a uma conclusão contrária demanda o reexame
das provas produzidas, fazendo um verdadeiro rejulgamento da causa,
como se o Superior Tribunal de Justiça fosse uma terceira instância
revisora e o recurso especial pudesse ser transmudado em uma
apelação da apelação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado, o
qual manteve a inviabilidade do recurso especial (e do AREsp) ao reconhecer que a
alteração do entendimento adotado pelo acórdão recorrido implicaria reexame de
matéria fático-probatória, especialmente no que tange à extensão dos cálculos
homologados na origem.
No mais, o acórdão do Tribunal de origem não examinou o mérito dos
cálculos – se corretos ou não – por considerar a matéria preclusa e, diante da
impossibilidade de rediscutir o
sem violar a coisa julgada.
quantum debeatur
Assim como restou assentado na decisão embargada, alterar o decidido
no acórdão impugnado, no que se refere à preclusão e à coisa julgada na
rediscussão dos cálculos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ. A propósito,
, cito o
mutatis mutandis
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Para derruir as conclusões contidas no decisum recorrido, no
sentido de acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de
preclusão em relação aos juros de mora sobre a multa (astreintes)
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não
incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo
descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in
idem. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
19/12/2024
Assim, os embargos de declaração interpostos possuem nítido caráter
infringente, sem fundamentação adequada em nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, revelando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47569851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:35
Código de Controle do Documento: be6b8e4f-13f9-4ef6-b44a-97e788f7ff7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.757.610 / RJ
Número Registro: 2024/0367479-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017781420078190209
00017799620078190209
00183970520238190000
17781420078190209
17799620078190209 183970520238190000 202424508748
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
AGRAVADO
: BRAZ MIRANDA BARBOSA
ADVOGADOS : CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
EMBARGADO : BRAZ MIRANDA BARBOSA
Documento eletrônico VDA47707138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: 9e2d6321-67b7-4d86-ac51-e334cbe5fd0c

ADVOGADOS
: CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: 9e2d6321-67b7-4d86-ac51-e334cbe5fd0c